Tribunal: STF
Processo: ARE 1498761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso do Município.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “Os embargantes entendem haver omissão na decisão, pois não observou que o Tribunal de Justiça do Paraná não fixou honorários de sucumbência, pois foi provido o recurso inominado interposto pelos embargantes, incidindo a norma do artigo 55 da Lei 9099/95”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Restou claro na decisão embargada que a majoração dos honorários está condicionada à sua prévia fixação. Confira-se:



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de junho de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente